Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAIOR DE IDADE. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. IRRELEVÂNCIA DE LAUDO NEGATIVO. CONFIGURAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR ESTADO DE INCONSCIÊNCIA. AMEAÇAS GRAVES E REITERADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO COMPENSADA COM REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Santa Maria/DF que condenou o apelante pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP, por duas vezes), na forma do art. 61, II, “f”, CP, combinados com a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe pena total de 11 anos e 10 meses de reclusão e 5 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial fechado e semiaberto. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, redução das penas, regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável;
(ii) verificar se estão configuradas as ameaças proferidas contra as vítimas.;
(iii) analisar a regularidade da dosimetria, especialmente quanto à confissão, reincidência e continuidade delitiva; e,
(iv) examinar a adequação do regime e da negativa de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação por estupro de vulnerável, mesmo na ausência de vestígios periciais.
4. A ausência de vestígios biológicos periciais não impede a condenação por estupro de vulnerável, se presentes outros elementos probatórios robustos.
5. O estado de embriaguez voluntária ou de exaltação não afasta o dolo no crime de ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 28, I e II; 61, II, “f”; 71; 147, §1o; 217-A, caput e §1o; 44 e 77; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II e III, e 7o, I, II e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.197; TJDFT, Acórdão no 1716619, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 15/6/2023; TJDFT, Acórdão no 1685636, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/3/2023.